Tribunal: TJDFT
Processo: 0728183-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728183-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS AGRAVADO: FABIO ORTIZ MIATTELLO, RENATA ORTIZ MIATTELLO FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adir Roberto Fernandes Dias contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente no processo de execução de título extrajudicial. O agravante sustenta que, após a suspensão do processo em 12/11/2018, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, não houve qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional de cinco (5) anos, que se encerraria em 13/11/2024. Argumenta que os pedidos de penhora realizados pelos agravados foram infrutíferos, não configurando constrição patrimonial apta a interromper a prescrição. Alega ausência de fundamentação na decisão agravada, que não indicou os documentos ou dispositivos legais que embasaram a conclusão de que houve localização de bens penhoráveis. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, cassando-se a decisão agravada. Pede ainda o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo. Ao ser intimado para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, o agravante optou pelo recolhimento das custas recursais (ID no 74113158). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No tocante ao requisito do perigo da demora, verifica-se que este também se encontra presente. A não suspensão da execução, diante da ausência de reconhecimento da prescrição intercorrente, acarreta prejuízo direto ao agravante, que permanece vinculado a um processo executivo sem perspectiva concreta de satisfação do crédito. Quanto ao outro requisito, verifica-se, em juízo de cognição sumária, a presença de elementos que indicam a plausibilidade do direito alegado, aptos a justificar a análise da pretensão recursal. Compulsando os autos, verifica-se que, ao menos em sede de cognição não exauriente, não foram identificadas diligências frutíferas capazes de viabilizar a efetividade da constrição patrimonial pretendida. No documento de ID no 103506403 dos autos de origem, consta que a tentativa de penhora do veículo de placa NVR-4852 restou infrutífera, uma vez que o bem não mais integrava o patrimônio do agravante, tendo sido alienado “há mais de 10 anos”. Tal circunstância evidencia a ausência de utilidade da medida executiva adotada, revelando-se inócua para os fins de satisfação do crédito exequendo. A tentativa de localização de ativos financeiros vinculados ao agravante, por meio do sistema Sisbajud, também restou infrutífera, conforme certidão de ID no 125253400. Ainda, observa-se que a tentativa de penhora de bens que guarneciam a residência do agravante também se revelou infrutífera, conforme certificado pela oficiala de justiça no documento de ID no 110735818. Segundo consta, o imóvel visitado “se trata de uma residência de médio/baixo padrão, com cozinha muito simples, sala com um sofá coberto com um lençol, mesa de jantar simples e com muitos sinais de uso, seguindo os móveis encontrados no quarto igual situação”, tendo o próprio executado declarado “não ter bens penhoráveis”. Tal descrição evidencia a ausência de bens de valor que possam ser objeto de constrição judicial, reforçando o entendimento de que, até o momento, não se lograram êxito as diligências voltadas à satisfação do crédito exequendo. É importante ressaltar que a descaracterização da inércia para impedir a prescrição intercorrente exige a realização de diligências necessárias, úteis e adequadas, que realmente demonstrem que o exequente está buscando cumprir o ônus que lhe é atribuído no processo executivo. Simples peticionamento em juízo, solicitando a pesquisa de bens do devedor e/ou a realização de penhora sobre ativos financeiros, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente. Ainda que se considere a suspensão excepcional dos prazos processuais imposta pela Lei no 4.010/20, em razão da pandemia, observa-se que o lapso temporal transcorrido desde a última movimentação útil nos autos é significativo, de modo que, em juízo de cognição sumária, parece ter decorrido o prazo prescricional, o que reforça a plausibilidade da tese sustentada pelo agravante quanto à ocorrência da prescrição intercorrente. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Não há necessidade de intimação dos agravados para apresentação de resposta ao recurso, uma vez que já foram devidamente apresentadas as contrarrazões (ID no 74419249). Publique-se. Brasília, DF, em 07 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator